Tribunal: TJSP
Processo: 1108536-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
r (ANS) - Sentença reformada para reconhecer a abusividade dos reajustres de 20% (em 2017), de 20% (em 2018) e 9,52% (em 2019), devendo ser aplicados os reajustes de 17,79% (em 2017), 10,00% (em 2018) e 7,35% (em 2019) e determinar a devolução dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1108536-21.2019.8.26.0100; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 15/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

J.L. Mônaco da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/09/2021

Data de publicação:

15/10/2021

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de contrato c.c. nulidade de cláusula abusiva e restituição de valores - Improcedência dos pedidos - Inconformismo dos autores - Acolhimento parcial - Laudo pericial que concluiu que os reajustes aplicados pela ré estão em desacordo com a deliberação tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Sentença reformada para reconhecer a abusividade dos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de contrato c.c. nulidade de cláusula abusiva e restituição de valores - Improcedência dos pedidos - Inconformismo dos autores - Acolhimento parcial - Laudo pericial que concluiu que os reajustes aplicados pela ré estão em desacordo com a deliberação tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Sentença reformada para reconhecer a abusividade dos reajustres de 20% (em 2017), de 20% (em 2018) e 9,52% (em 2019), devendo ser aplicados os reajustes de 17,79% (em 2017), 10,00% (em 2018) e 7,35% (em 2019) e determinar a devolução dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal - Recurso parcialmente provido.